Tribunal: STF
Processo: AR 2086
Classe: AR
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA AÇÃO RESCISÓRIA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FALECIMENTO DA EXECUTADA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA PELA EXEQUENTE. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO.



    1. Trata-se de ação rescisória proposta por Paula Frassinetti da Costa, com fundamento no art. 485, incs. V e IX, do Código de Processo Civil de 1973, com o objetivo de desconstituir decisão mediante a qual o eminente Ministro Eros Grau deu provimento ao Recurso Extraordinário nº 503.458/AM.



    2. Foi negado seguimento ao pedido autoral, e a parte autora foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de correção monetária, a partir de 15/03/2013 (e-doc. 15, p. 211-212).



    3. Sobreveio despacho (e-doc. 15, p. 250-251) por meio do qual a executada foi intimada a cumprir a decisão referente à condenação em verbas honorárias.



    4. Após, foi lavrada certidão na qual informado que, até 28/05/2014, não havia qualquer manifestação da executada em cumprimento ao despacho (e-doc. 15, p. 252).



    5. Tendo em vista a não satisfação do débito, o Estado do Amazonas, em 18/03/2022, reiterou os termos da petição de cumprimento de sentença de 17/07/2013 (e-doc. 15, p. 227-229) e juntou demonstrativo de cálculo de atualização dos valores (e-docs. 17 e 18).



    6. Ponderando o transcurso de tempo considerável, foi determinada nova intimação da executada para manifestar-se quanto ao último pedido de cumprimento deduzido pelo Estado do Amazonas (e-doc. 20).



    7. No e-doc. 22, foi certificada a ausência de manifestação da executada.



    8. Em despacho de 30/05/2022, a parte exequente foi cientificada de que, em consulta ao Infoseg, realizada pelo Senhor Juiz Auxiliar deste Gabinete, Dr. Fernando Ximenes, foi constatado, por meio da Receita Federal do Brasil, o falecimento da executada no ano de 2019. Diante dessa informação, a parte exequente foi instada a manifestar-se acerca do interesse na continuidade do feito (e-doc. 23).



    9. O Estado do Amazonas, considerando as razões e os argumentos expostos nos e-docs. 25 e 26, requereu a desistência da ação e a extinção do cumprimento de sentença.



    É o relatório.



    Decido.



    10. Sobre a extinção do processo de execução, o Código de Processo Civil estabelece:



    “Art. 924. Extingue-se a execução quando:



    I - a petição inicial for indeferida;



    II - a obrigação for satisfeita;



    III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;



    IV - o exequente renunciar ao crédito;



    V - ocorrer a prescrição intercorrente.



    Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.”



    11. No presente caso, sopesando a informação disposta no despacho de 30/05/2022 (e-doc. 23), a respeito do falecimento da executada, em cotejo com os custos necessários para a execução e a pequena possibilidade de satisfação do crédito, o Estado do Amazonas requereu a desistência da ação e a extinção da execução (e-docs. 25 e 26).



    12. Ante o exposto, homologo a desistência e extingo o presente feito, nos termos dos arts. 924, inc. IV, e 925 do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de junho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator